Tribunal: STF
Processo: Rcl 57045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora Agravante com o objetivo de afastar a exigência das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre os valores pagos pela empresa, onde o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos assegurando o direito da mesma de não ser compelido ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros (SENAI, SENAC, SESC) sobre os valores pagos a seus empregados cujo caráter seja indenizatório, bem como direito a compensação dos valores, devidamente atualizados pela SELIC.



    Pois bem. Este e.g TRF2 decidiu por realizar o juízo de retratação quanto ao pedido de não incidência da contribuição previdenciária e de terceiros sobre o terço de férias, seguindo o precedente firmado pelo Tema 985 do STF.



    Nesse sentido, a recorrente apresentou então Recurso Extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, sendo apresentado, na sequência, Agravo em recurso Extraordinário.



    Todavia, em sede de decisão monocrática, o Exmo. Vice-Presidente deste eg. TRF2 proferiu decisão não conhecendo o agravo (aviado com base no art. 1.042) em recurso extraordinário sob o fundamento que caberia ao caso agravo interno (art. 1.030, § 2º, CPC) em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    […]



    Com efeito, ainda pende de julgamento o agravo interno manejado pela ora Reclamante contra a decisão monocrática que negou seguimento a seu agravo em recurso extraordinário. Ausente, pois, o trânsito em julgado.



    De resto, o presente remédio constitucional não se volta a decisão que desrespeitou precedente vinculante desta eg. Corte, mas sim à usurpação de competência deste Excelso Pretório para admitir ou não seu agravo em recurso extraordinário. Em suma: trata-se de reclamação fundada no inciso I do art. 988 do CPC.



    […]



    Data venia, não cabe ao Exmo. Vice-Presidente do eg. TRF-2 realizar juízo de admissibilidade de agravo em recurso extraordinário, mas sim ao próprio eg. STF, nos termos do art. 1.042, § 4º do CPC.



    […]



    De resto, como se demonstrará a seguir, muito embora o acórdão proferido pelo e.g. TRF-2 se fundamente no julgamento do RE nº 1.072.485 (com RG), a decisão monocrática do Exmo. Vice-Presidente ora reclamada sequer menciona a existência deste precedente vinculante.



    Por isso, o recurso cabível contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da ora Reclamante era, de fato, o agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, e não o agravo interno, conforme prevê literalmente o Código de Processo Civil.



    […]



    Em verdade, o apelo excepcional da ora Reclamante não visa rediscutir a tese firmada pelo Excelso Pretório no sentido da legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as rubricas pagas a título de terço de férias usufruídas.



    Seu apelo excepcional discute, em verdade, sobre a necessidade de modulação dos efeitos da decisão recorrida, em nome dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança, uma vez que o julgamento do RE nº 1.072.485/PR alterou radicalmente a jurisprudência das Cortes Superiores acerca da matéria, inclusive superando precedente vinculante do eg. STJ (tema nº 479/STJ).



    Se o apelo extraordinário não rediscute a tese firmada pela Suprema Corte no tema nº 985, é evidente que não se deve negar-lhe seguimento sob tal fundamento. Ora, conhecer o recurso extraordinário equivale a dizer que seu agravo (em RE) deve ser provido. ”



    Requer, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação de modo a cassar, em definitivo, a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região no agravo em recurso extraordinário nº 0004730-74.2012.4.02.5001, reconhecendo-se sua incompetência para realizar juízo de admissibilidade acerca do agravo em recurso extraordinário, aviado corretamente com arrimo no art. 1.042 do CPC”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/11/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o prazo de contrarrazões ao agravo interno.



    No caso concreto, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 985 da Repercussão Geral (eDoc. 4, fl. 353): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICIPIO DE ICONHA - ES, com fulcro no artigo 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão lavrado pela Turma Especializada Eg. TRF da 2ª Região que, exercendo o juízo de retratação, reconheceu (i) a incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias e (ii) a não incidência da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de salário maternidade.



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que apesar de entender que a matéria tenha sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 985, no que se concerne a incidência ou não da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, é necessário observar que ainda não fora finalizado por definitivo o RE 1072485. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485 – Tema 985 que visam definir os limites materiais do julgado, ou seja, a definição da modulação dos efeitos da respectiva decisão.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, descabida a alegada necessidade de sobrestamento do processo, até que seja concluído o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE n.º 1072485, no STF.



    Com efeito, inexistindo qualquer determinação do STF, no RE n.º 1072485, para sobrestar os demais processos que tratem do mesmo tema, não há que falar em suspensão automática ou ad cautelam, mesmo quando houver a embargos declaratórios ainda pendentes de apreciação, uma vez que o sobrestamento decorre de determinação expressa do Relator do Recurso Extraordinário, a partir da exegese do art. 1.035, §5º, do CPC.



    Aplica-se, na espécie, o entendimento pretoriano do STJ, segundo o qual ‘a pendência de julgamento, no STF, de Recurso Extraordinário submetido ao rito do art. 543-B do CPC não enseja o sobrestamento de recursos’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.528.287/RS).



    Desta forma, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal são de observância imediata, após a publicação no diário oficial, independentemente da pendência de julgamento de embargos de declaração ou eventual pedido de modulação dos efeitos da decisão, inexistindo fundamento para se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    No mais, tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n.º 1072485 - Tema 985, representativo da matéria versada nos presentes autos e a perfeita consonância do decisum acima transcrito com o entendimento da Suprema Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, com base no art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.”



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (eDoc. 4, fl. 387):



    “1. Trata-se de agravo interposto por MUNICIPIO DE ICONHA - ES com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão do evento 179, que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora agravante. 



    2. O agravo não deve ser conhecido. Vejamos.



    3. Como se sabe, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem, mas não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do precitado diploma legal, a seguir reproduzidos:



    Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse particular, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, a interposição equivocada do agravo preceituado no art. 1.042, do CPC/2015, constitui erro grosseiro, nas hipóteses em que cabe o recurso disposto no art. 1.030, §2º c/c art. 1.021, do CPC/2015, em razão da existência de explícita previsão legal e da ausência de dúvida objetiva.



    Dessa forma, mostra-se inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, consoante se extrai da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, de que é exemplo: Questão de Ordem nº AI 760.358/SE (rel. min. Gilmar Mendes, DJe. de 19/2/2010).



    Incide na espécie, ainda, o enunciado da Súmula nº 322, do STF [Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.].



    4. Diante do exposto, não conheço do agravo. ”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. 



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente